Tribunal: STF
Processo: ARE 798321
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. Multa confiscatória. 3. recurso extraordinário que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido. Enunciado 284 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.